Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS/CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido.